Tribunal: TJMT
Processo: 1035004-77.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035004-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DOS APONTAMENTOS/TÍTULOS C/C CANCELAMENTO DE APONTAMENTO AO SISTEMA DE SERASA/SCORE C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DA DEVEDORA DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO ARRUDA DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Declaração de Prescrição dos Apontamentos/Títulos c/c Cancelamento de Apontamento ao Sistema de Serasa/Score c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência,
ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e revogou a tutela de urgência outrora concedida, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida a parte (ID 152063894).

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 152063895) alegando a ocorrência de obscuridade com relação ao reconhecimento da prescrição, que foram rejeitados (ID 152063900).

Em suas razões recusais (ID 152063901), a parte apelante alega não concordar com a sentença, ao argumento de que a manutenção do seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome” lhe traz prejuízos pois reflete em um
score
de 140 pontos, pontuação esta tão baixa em razão da dívida prescrita apontada pela apelada no valor de R$ 26.307,71 (vinte e seis mil trezentos e sete reais e setenta e um centavos).

Assevera que o reconhecimento da prescrição da dívida descrita inicial impõe efeitos diretos sobre qualquer tipo de cobrança que venha a fazer o pretenso credor, seja judicial ou extrajudicial.

Defende que a inserção do seu nome na plataforma fere o princípio da boa-fé, pois nítido seu caráter de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inclusive vinculando a aplicação do
score,
que como se sabe é um mecanismo utilizado para avaliar o histórico de confiabilidade financeira de uma pessoa, estando ela negativada ou não.

Afirma que a plataforma se trata de um meio ilícito e ardiloso para cobrança de dívida prescrita, pois negociando as dívidas o
score
aumenta, só que a dívida em questão é inexistente porque já prescreveu e não pode a apelada cobrar o apelante em nenhuma modalidade em razão da sua inexigibilidade.

Aduz que prescrita a dívida, a todos os efeitos a ela inerentes desaparecem, inclusive a possibilidade de cobrança extrajudicial, motivo pelo qual a manutenção do débito na plataforma eletrônica não pode persistir por prazo indeterminado, pois altera o “Serasa
Score
”, trazendo prejuízos ao consumidor.

Esclarece que embora não conste dívida negativada em desfavor do Apelante, há informação desabonadora contra si, consistente na manutenção de dados de débitos prescritos, que diminuem sua pontuação no score de crédito, situação que afronta a legislação consumerista.

Conclui afirmando que prescrito o débito, impossível a sua cobrança, ficando impedido o credor de tomar medidas extrajudiciais para a satisfação do crédito, por tratar-se de mera obrigação natural.

Ao final, prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 152063906).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOÃO ARRUDA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
aduzindo, em síntese, ter tomado conhecimento de que seu nome havia sido incluído no banco de dados do Serasa em razão de uma suposta dívida, oriunda do contrato de nº 01-11700891-1209-1, referente às faturas vencidas de fevereiro a dezembro de 2009, no valor atualizado de R$ 26.307,71 (vinte e seis mil trezentos e sete reais e um centavo) (ID 152063824).

Em sua inicial (ID 152063824), alegou que a dívida se encontra prescrita, motivo pelo qual requer a retirada do apontamento, pois a manutenção de informação negativas é permitida pelo período de 05 (cinco) anos, tornando-se ilegítima e abusiva depois de decorrido esse prazo, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda requerendo:

a)

A concessão de tutela de urgência para que a apelada procedesse a exclusão do seu nome da plataforma Serasa Limpa Nome;

b)

O reconhecimento da prescrição e o, consequente, reconhecimento da inexigibilidade da dívida;

c)

A inversão do ônus da prova;

d)

A condenação da apelada ao pagamento da repetição do indébito;

e)

A condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais;

f)

A condenação da apelada ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

A tutela de urgência foi deferida (ID 152063839).

Contestação apresentada no ID 152063858.

A audiência de conciliação restou infrutífera devido a ausência da apelada (ID 152063877).

Impugnação no ID 152063880.

Devidamente instruído o feito sobreveio a sentença de improcedência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos, resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas,

Assim, preenchidos os requisitos do § 2º do artigo 3º do CDC, sujeita-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, deve provar apenas o dano.

É sabido que a prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular do direito prescrito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial para satisfação da obrigação.

No entanto, a prescrição não afasta a existência da dívida (direito material), conforme entendimento do STJ, vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. 1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem. 3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional. 4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(STJ – REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça, conforme a regra do artigo 42 do CDC.

Nesse contexto, não prospera a alegação da parte apelante de que a manutenção de informação negativa relacionada à dívida prescrita no cadastro do consumidor junto ao SERASA é ilícita e causa dano moral ao consumidor.

Isto porque, verifica-se que não há restrição dos dados da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a utilização, pelo credor, de plataforma fornecida pelo Serasa denominada “Serasa Limpa Nome”, destinada a proporcionar aos fornecedores e consumidores um canal para fins de negociação de dívidas, em que o acesso é restrito ao consumidor.

Extrai-se ainda do
site
do Serasa (https://www.serasa.com.br/limpanome-online), que ao contrário do que alega a parte apelante, a plataforma “Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública, diferentemente do que ocorre com o cadastro de inadimplentes do “Serasa
Experian
”.

Observa-se do referido
site
que a inclusão do débito no sistema do “Serasa Limpa Nome”, por si só, ou seja, sem a correspondente negativação, sequer é computado no cálculo do Serasa
Score
.

Portanto, a despeito das alegações da parte apelante, não se verifica na conduta da apelada ilícito capaz de gerar dano moral, pois inexiste qualquer situação de exposição da imagem ou constrangimento e humilhação suportados pela parte autora.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, conforme recentíssimos julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SER PAGO PELA PARTE VENCIDA - RECURSO DESPROVIDO. A prescrição apenas afasta o direito do credor de cobrar judicialmente a dívida, no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo extrajudicial. A informação do débito junto a plataforma “Serasa Limpa Nome”, é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral.”
(N.U 1016969-52.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações. II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), salvo quando resultar em quantia irrisória, quando deve ser arbitrado por apreciação equitativa.”
(N.U 1000411-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Ainda, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida a parte autora/apelante.

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023